Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722188-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: RADIO ATIVIDADE FM LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728904-82.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de RADIO ATIVIDADE FM LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235435050), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a reiteração da consulta requerida via sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), para fins de penhora. Na oportunidade, determinou a intimação da agravante para dar andamento ao feito, com indicação de bens penhoráveis ou para requerer a suspensão do feito, na forma do Art. 921, III, do CPC. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que não logrou êxito em localizar outros bens em nome da agravada, capazes de quitar o débito em execução, mas que, nas duas últimas consultas à ferramenta SISBAJUD, pela modalidade de repetição programada, foi possível a penhora parcial de valores. Aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido da viabilidade da reiteração de pedidos de penhora on-line via SISBAJUD, não havendo óbice à requerida reiteração da pesquisa de ativos, independentemente do tempo transcorrido desde a última tentativa. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que seja deferida a pesquisa de ativos, com o uso da ferramenta SISBAJUD, na modalidade de repetição programada. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, (p)ara sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, resguardando-se a utilidade da prestação jurisdicional. No mérito, postula a reforma do decisum para que seja confirmada a tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os IDs 72509063 e 72509064. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, porquanto o demonstrativo de cálculo de ID 72509064 se refere à apelação cível e o documento de ID 72509063 se refere ao comprovante de pagamento em que não consta a informação do processo ou código de barras a que está vinculado. Ademais, o recorrente não juntou a guia de recolhimento para conferência. Ademais, em consulta ao sítio do Pagcustas não é possível constatar guia ou pagamento gerado para este recurso, motivo pelo qual não foi gerado comprovante nos autos. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, [N]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 13:49:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora